Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PESQUISA DE MERCADO. BANCO DE DADOS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. SOLIDARIEDADE. INFORMAÇÕES PESSOAIS. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. DADOS SENSÍVEIS. PROTEÇÃO. NECESSIDADE. IMAGEM. USO SEM PERMISSÃO. ATO ILÍCITO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A solidariedade não se presume, decorre da lei. A solidariedade entre o agente de tratamento e o controlador dos dados é prevista no art. 42, § 1o, incs I e II, da Lei n. 13.708/2018.

2. A Lei n.13.708/2018 visa proteção aos dados pessoais e está diretamente ligada ao direito à privacidade, que consta expressamente como direito fundamental previsto na Constituição Federal.

3. A Súmula n. 403 do Superior Tribunal de Justiça fixou que é devida indenização, independentemente de prova de prejuízo, nas hipóteses de divulgação não autorizada de imagem de pessoa, com fins econômicos ou comerciais.

4. A Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e a sanção consiste na imposição de uma reparação pecuniária a ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória.

6. A condenação a título de danos morais fixada em patamar inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca para fins de pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios (Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça).

7. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

8. Apelações desprovidas.